Tribunal: STF
Processo: RE 1475470
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Taxa de Licença para funcionamento das torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz Exercício de 2014 - A fiscalização das estações de transmissão de dados é atribuição da União, mas os serviços prestados pelas concessionárias de telecomunicações devem respeitar as leis municipais referentes a uso e ocupação do solo (art. 74 da LF 9.472/97) - Taxa que decorre do exercício regular do poder de polícia - Sentença que julgou procedentes os embargos reformada - Recurso provido”. (documento eletrônico 11, p. 2)



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 21, XI; 22, IV; e 145, II, da mesma Carta (doc. 15).



    Antes da remessa dos autos a esta Suprema Corte, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, com base no julgamento do RE 776.594 RG/SP (Tema 919 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (doc. 28).



    Na sequência, a 15ª Câmara de Direito Público do TJSP realizou o juízo negativo de retratação em acórdão assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014 - MUNICÍPIO DE SANTOS. Sentença que julgou procedentes os embargos. Recurso interposto pelo Município - Acórdão que concedeu provimento ao recurso do exequente, reformando a r. sentença para reconhecer a exigibilidade da taxa - Interposição de Recurso Extraordinário - Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, em razão da decisão do E. Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 776.594/SP, Tema nº 919, STF, DJe de 09/02/2023, no qual se fixou a seguinte tese: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa’. 



    ESTAÇÃO RÁDIO BASE - SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - COMPETÊNCIA - A Constituição da República estabelece competência privativa à União para regular e prestar serviços de telecomunicações, além de legislar sobre a matéria, nos termos dos artigos 21, XI e 22, IV. Aos Municípios, cabe legislar sobre assuntos de interesse local, bem como, promover correto ordenamento territorial, através de planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo, nos termos do artigo 30, incisos I e VIII. 



    OFENSA AO PACTO FEDERATIVO - INOCORRÊNCIA. Os Municípios, no âmbito de sua competência constitucional, podem legislar sobre o procedimento de instalação das antenas e estação rádio base, nos termos do artigo 74, da Lei Federal nº 9.472/1997, tendo em vista que trata de matéria referente à ocupação, ordenamento e uso do solo urbano - Contudo, lhes é vedado legislar e fiscalizar o próprio funcionamento das atividades de telecomunicações, já que a competência é inteiramente da União, sendo atribuição da agência reguladora ANATEL, nos termos da legislação federal. 



    No caso dos autos, o Município, realizou a cobrança da taxa de licença para localização e funcionamento com base no poder de polícia, de acordo com o disposto no artigo 102 da Lei Municipal nº 3.750/1971 (Código Tributário Municipal) - Inexistência de fiscalização do funcionamento da atividade de telecomunicação - Inocorrência de ofensa ao pacto federativo - Legitimidade da cobrança da contraprestação - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e desta C. Câmara. 



    TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - FATO GERADOR - OCORRÊNCIA - Cobrança da taxa de licença para localização e funcionamento que está embasada na Lei Municipal nº 3.750 de 1971 - Taxa em razão do exercício do poder de polícia - A cobrança da taxa de fiscalização prescinde de comprovação da efetiva fiscalização pela Administração Pública - Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça. 



    Assim, no caso dos autos, verifica-se que houve aplicação da mesma razão de decidir utilizada pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 776.594/SP, tema 919 da repercussão geral - Precedentes do C. Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.



    Manutenção da decisão.” (documento eletrônico 19, p. 2-3)  



    Posteriormente, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Corte Suprema (documento eletrônico 32).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida.  



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.110/SP, da relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe 10/6/2020, assentou a inconstitucionalidade de lei local que tratava da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal. 



    Por oportuno, colaciono a ementa do mencionado julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule). 6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 7. Ação direta julgada procedente.”



    Essa orientação foi reafirmada pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do ARE 1.370.232 RG/SP (Tema 1.235 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe 13/9/2022, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:  



    “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).”  



    Confira-se, a propósito, a ementa do citado processo paradigma:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”  



    Com esse mesmo entendimento, cito as seguintes decisões: RE 1.457.376/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9/10/2023; ARE 1.403.772/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10/10/2022; RE 1.457.360/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/10/2023; RE 1.449.019/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 9/8/2023; e RE 1.447.622/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 30/8/2023.



    Desse modo, observo que o Tribunal de origem, ao considerar legítima a competência do Município de Santos/SP para regulamentar a instalação de Estação de Rádio Base - ERB, bem como a cobrança de taxa sobre essa atividade a título do regular exercício do poder de polícia, divergiu da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.



    Por fim, apenas para argumentar, saliento que a modulação de efeitos realizada no RE 776.594 RG/SP (Tema 919 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 9/2/2023, não se aplica ao presente caso, uma vez que a referida modulação abrange exclusivamente a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 2.344/2006 do Município de Estrela D’Oeste/SP, não alcançando as demais leis municipais que tratam da matéria, como a lei do Município de Santos/SP, objeto deste recurso. 



    Outrossim, destaco que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar questão constitucional análoga, não realizou a modulação de efeitos da decisão proferida no julgamento da ADI 3.110/SP, bem como no julgamento do ARE 1.370.232 RG/SP (Tema 1.235 da Repercussão Geral).  



    Posto isso, dou provimento ao recurso para declarar nula a cobrança da taxa de licença para funcionamento das torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, extinguindo, assim a execução fiscal oposta pelo Município de Santos contra a recorrente. E, ao cassar o acórdão recorrido, reestabeleço a fixação dos ônus sucumbenciais, nos termos da sentença de primeiro grau.



     



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator